Tribunal: TJPA
Processo: 0801332-18.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801332-18.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NIVALDO PAIXAO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801332-18.2019.8.14.0040

COMARCA:

PARAUAPEBAS / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO:

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/PA nº. 24.532-A)

AGRAVADO:

NIVALDO PAIXÃO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

JOÃO
PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA nº. 16.008)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO BANCÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. AR JUNTADO NOS AUTOS. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801332-18.2019.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO:
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/PA nº. 24.532-A)

APELADO:
NIVALDO PAIXÃO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
JOÃO
PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA nº. 16.008)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S.A

e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

contra sentença proferida pelo MM. juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por NIVALDO PAIXAO DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante informa, inicialmente, ilegitimidade passiva do Banco Santander e o ingresso espontâneo da ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A (SEGURADORA), atual denominação de Santander Seguros S/A.

Defende a nulidade da sentença, ante a necessidade de perícia médica, bem como o equívoco na decretação da revelia.

Assim, pugna seja afastada a decretação de revelia, com a restituição de prazo para apresentar contestação.

No mérito, defende que a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente tem como objetivo o pagamento ao segurado do valor do capital caso ele venha a sofrer acidente pessoal do qual lhe resulte incapacidade irreversível.

Argumenta que caso venha a ser constatado que o indivíduo é portador de invalidez total ou parcial, deverão ser analisadas as porcentagens dispostas na tabela contida na clausula 2.1.2.11.

Informa que o apelado possui 04 apólices de seguro que possuem cobertura para a hipótese de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e que em cada uma delas foi pago o valor equivalente à lesão na proporção da perda, de modo que não teria tido falha na prestação de serviços.

Anexa documentos referentes às apólices nº 2857, nº 2862, nº 11330 e nº 2862, quais sejam: proposta, certificados e condições gerais.

Assim, requer seja a apelação recebida e provida para declarar a nulidade da sentença, ante a necessidade de perícia médica ou a conversão do julgamento em diligência para que seja produzida a prova; seja afastado o decreto de revelia, desconstituindo a sentença, restituindo o prazo para contestação. Subsidiariamente, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander S/A, admitindo o ingresso espontâneo da seguradora. Pugna ainda pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e no caso de eventual condenação, requer seja abatido o valor pago administrativamente, com correção monetária da data do ajuizamento da ação e juros da citação.

O Apelado apresentou contrarrazões
(ID 2371081),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

VOTO

VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a sentença
(ID 17008634)
proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
que decretou sua revelia, sob o argumento de que não consta no site do Tribunal de Justiça a Movimentação expressa de juntada do AR, mas sim “Juntada de documento de comprovação”, o que teria lhe levado a erro.

Compulsando aos autos, verifico que fora juntado a Decisão- Mandado/Carta e o AR de citação na forma positiva
(ID

2371042 e 2371044)
, descrevendo claramente que os documentos juntados diziam respeito ao AR de citação.

Ainda que não estivesse escrito expressamente tratar-se de AR, é dever das partes acompanhar o processo com zelo e diligência, de maneira que o argumento de que a movimentação não referia à juntada de AR, mas de documento de comprovação, não encontra lógica alguma.

Após a juntada do AR, houve a certificação do transcurso do prazo in albis (ID 2371046), e ainda assim, a parte apelante se manteve inerte.

Diante disso, entendo que a aplicação da revelia deve ser mantida.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTESTAÇÃO DECLARADA INTEMPESTIVA. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõem os artigos 346, parágrafo único e art. 349 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, sendo lícita, inclusive, a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

(TJ-MG - AI: 10000212564884001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITO MATERIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Configurada a revelia pela inércia do réu em apresentar contestação no prazo estabelecido pela lei, fica o réu revel sujeito aos efeitos materiais previstos para sua inação, dentre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que não estejam presentes qualquer das causas dos efeitos materiais da revelia previstas no art. 345, do CPC. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), causada pela conduta negligente da instituição bancária, é suficiente para caracterizar dano moral. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Atendidos tais parâmetros, o quantum deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 5. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido.

(TJ-DF 07046823620208070017 DF 0704682-36.2020.8.07.0017, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo que não merece reparo a decisão guerreada no que se refere aos efeitos da revelia aplicada ao caso, tendo em vista que mesmo oportunizada a produção de provas às partes, o apelante se manteve inerte.

Aliás, não há nos autos elementos que possam evidenciar que os fatos narrados na inicial são inverossímeis ou que estejam em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV do CPC).

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido a sentença proferida na origem.

Lado outro, entendo que a tese de ilegitimidade passiva do Santander Brasil não deve ser acolhida. Explico: Tanto a seguradora como estipulante fazem parte do mesmo grupo econômico, de maneira que possuem responsabilidade solidária face a aplicação da teoria da Aparência.

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos. As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante.-
(TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Descabimento. Pretensão à cobertura de evento morte por seguro prestamista vinculado a financiamento bancário e por seguro de vida. Seguros oferecidos conjuntamente pela Zurich e Banco Santander. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Legitimidade passiva caracterizada.
Precedentes. Preliminar afastada. COBRANÇA. Seguro de vida empresarial e seguro prestamista. Morte acidental em acidente automobilístico. Relatório toxicológico do IML que aponta a presença de álcool etílico e entorpecentes no sangue do segurado. Embriaguez ou consumo de substâncias entorpecentes pelo segurado que não eximem a seguradora de indenizar os beneficiários do seguro de vida. Inteligência da Súmula 620 do STJ. Posicionamento da agência reguladora no mesmo sentido. Indenização devida, na forma prevista contratualmente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10090923820208260566 SP 1009092-38.2020.8.26.0566, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 29/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(ID 2371047)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2024